Tribunal: TJMT
Processo: 1010972-97.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010972-97.2021.8.11.0000– COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: - BRUNO DE SOUZA FARIA
AGRAVADO: - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de petição intitulada de agravo de instrumento interposta por Bruno de Souza Faria contra os termos da decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da ação cautelar de Medidas Protetivas de Urgências n. 1008252.31.2021.8.11.0042, que deferiu a Medida Protetiva em favor de Thayse Savia Custodio Batista Faria. (Id. 57414754).
Em apertada síntese, o agravante afirma que não correram as agressões físicas, emocionais ou psicológicas ditas pela agravada, bem como que em momento algum ateou fogo na porta, como informado pela vítima, sendo que, para evitar qualquer novo desentendimento, e maiores sequelas ao casal, o mesmo saiu de casa e trancou somente a porta da sala.
Asseverou que, na data dos fatos, saiu para uma trilha de moto as 04:00 horas da manhã, chegando em casa somente as 20:00, o que causou um desentendimento no casal, discussão essa que logo foi resolvida e o agravante foi descansar, sendo que, por volta das 23:00 horas, foi acordado por sua companheira aos gritos, o agravante só depois percebeu que possuía um corte profundo na sobrancelha, e logo após a vítima se trancou no quarto do filho. Ressalta que ficou batendo na porta do quarto onde estavam, na tentativa desesperada de acalmar o filho, pois, o mesmo é autista, e brincadeiras o acalmam.
Afirma que, no dia seguinte, ambos conversaram normalmente, e o agravante e sua companheira decidiram por encerar suas relações, fato que se comprova, uma vez que o agravante já está devidamente instalado em uma residência alugada e honrando com todos os seus compromissos junto a sua família.
No entanto, a vítima por motivo desconhecido, saiu da residência comum do casal, levando consigo o filho menor, sem prestar qualquer informação ao agravante e sem deixar informações mínimas, para que o mesmo possa ter conhecimento do estado de sua prole, causando assim grande transtorno e perturbação.
Menciona que “já deu início no acompanhamento psicológico, e está tentando a participação no círculo de construção da paz, que é oferecido pelo fórum de Cuiabá, para que as partes possam ter um convívio harmônico visando a saúde e bem-estar de sua prole”.
O agravante sustenta, ainda, que existem dúvidas razoáveis em relação as supostas ameaças.
Com essas considerações requereu “a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo para o fim de suspender até a decisão a ser aqui proferida, oficiando-se, portanto, o Meritíssimo Juiz a quo”, bem como:
“1. Que seja deferido o pedido de justiça gratuita em sede recursal com fundamento nos Constituição Federal, artigo 5o, LXXIV e pela Lei 13.105/2015 (CPC), artigo 99, § 7 do CPC;
2. A reforma da decisão de deferimento Medidas Protetivas de Urgência (MP’u) em desfavor do AGRAVANTE, por não subsistir pressupostos motivadores conforme art. 12-C da Lei 11.340 Lei Maria da Penha, uma vez que os atos jamais atacaram a integridade tanto física ou até mesmo psíquica da hora APELADA, além de a mesma estar a distância de aproximadamente 1000 km do agravante, deste modo não existem persistirem os requisitos necessários para a manutenção da referida medida;
3. Caso não sejam acolhidas as teses dos tópicos anteriores, ad argumentandum tantum, deve o agravado ser absolvido pela insuficiência de provas, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
4. Subsidiariamente caso as teses apresentadas anteriormente não sejam aceitas que seja procedido o retorno dos autos ao juízo a quo para que seja instruída audiência de justificação para colher maiores elementos de cognição, conforme o ensinamento do Art. 13 do CPP, bem como o Art. 370 do CPC; (...)”.
É o relatório.
Conforme se verifica, o agravante Bruno de Souza Faria objetiva, inicialmente, através da petição de agravo de instrumento “a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo para o fim de suspender até a decisão a ser aqui proferida, oficiando-se, portanto, o Meritíssimo Juiz a quo.”.
Peço vênia para transcrever a decisão a qual se busca a revogação:
“VISTOS.
Trata-se de Pedido de Providências Protetivas formulado por THAYSE SAVIA CUSTODIO BATISTA FARIA, nos termos do art. 18 da Lei 11.340/06, em desfavor de BRUNO DE SOUZA FARIA, seu marido, sustentando, em resumo, que foi vítima de violência doméstica praticada pelo representado, consubstanciada no delito de AMEÇA.
Inicialmente, cumpre esclarecer que, apesar de o pedido ter sido formulado em 4.6.2021, por equívoco na distribuição “e com o objetivo de ser analisada pelo juízo plantonista”, os autos foram distribuídos a este juízo que não estava responsável pela análise em plantão do dia 5.6.2021. (Certidão, Id 57390287).
Os pedidos liminares em comento caracterizam tutela de urgência de natureza cautelar e, como tal, para seu deferimento se faz necessário que a requerente demonstre a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).
O art. 226 da Constituição Federal, em seu § 8o, prevê que a família, deve ter especial proteção do Estado e que este assegurará assistência à família criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.
Por sua vez, o art. 3o da Lei n. 11.340/06, assegura às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, cabendo ao poder público desenvolver políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (§1o do art. 3o).
No caso dos autos, por meio da análise do Boletim de Ocorrência e Termo de Declarações, verifico, a prima facie, nessa fase de cognição não exauriente, que se trata, de fato, de violência doméstica e familiar contra a mulher, amoldando-se o fato ao preceptivo do art. 5o da Lei n. 11.340/06, restando, portanto, demonstrado o fumus boni iuris.
Importante asseverar que em sede de violência doméstica a palavra da vítima assume especial relevância bastando, portanto, suas declarações para justificar a aplicação das medidas protetivas previstas no art. 22, inc. III, alíneas a, b e c, e inc. V, da Lei n. 11.340/06. (...).
Quanto ao risco de dano (periculum in mora), verifico que os fatos narrados pela vítima em seu boletim de ocorrência demonstram a situação de risco por que passa a mesma, impondo-se o deferimento do pedido com vistas a colocá-la a salvo de eventuais novas investidas do agressor, justificando-se, portanto, a urgência na concessão das medidas colimadas. (...).
Desta forma, restam demonstrados os requisitos previstos no art. 300 do CPC, amoldando-se o caso à Lei 11.340/06, sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da vítima de mazelas de cunho doméstico e familiar, razão pela qual, conheço do expediente e DEFIRO, por ora, os pedidos das ofendidas, aplicando as seguintes medidas protetivas:
AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL CONVIVÊNCIA (art. 22, II, da Lei no 11.340/2006), restando, desde já, deferido o reforço policial, se necessário ao cumprimento da ordem de afastamento (art. 22, §3o, da Lei no 11.340/2006).
PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei no 11.340/06).
PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, “b”, da Lei 11.340/06).
PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQUENTAR A RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu eventual/local de trabalho, casa de amigos e local em comum a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06).
RECONDUÇÃO DA OFENDIDA E DEPENDENTES AO RESPECTIVO DOMICÍLIO, APÓS AFASTAMENTO DO AGRESSOR; SEPARAÇÃO DE CORPOS (art. 23, IV, da Lei no 11.340/2006 c/c os art. 1.562 do Código Civil), assim entendida apenas como uma medida protetiva de urgência que coloca fim aos deveres recíprocos decorrentes do casamento/união estável, devendo a ação principal respectiva ser proposta, no prazo de 30 (trinta) dias.
DETERMINAÇÃO DE COMPARECIMENTO DO AGRESSOR a um “Círculo de Construção de Paz” (art. 22, VI e VII, da Lei no 11.340/2006), a ser agendado junto ao setor Psicossocial deste Fórum, por meio do telefone (65) 3648-6082, comprovando nos autos a participação.
Com relação ao pedido de encaminhamento da ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou atendimento (art. 23, I, da Lei no 11.340/2006), necessário se faz aguardar a produção de maiores provas nos autos, a fim de que seja identificado qual programa em especial se adequa à situação fática apresentada nos autos. Após diante das constatações realizadas, se verificará se cabe encaminhamento a programas de assistência social (ex. cestas básicas), acompanhamento terapêutico e psicológico (núcleos municipais respectivos), etc. (...)”. (Id. 91619475 – p. 67/73).
A Lei Maria da Penha possui natureza essencialmente penal, uma vez que seu objetivo é coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. No entanto, as medidas protetivas de urgência podem ter caráter processual penal ou cível, a depender da esfera de proteção (integridade física da vítima ou o seu patrimônio), o que pode ocorrer por meio da prisão preventiva do ofensor, da fixação de alimentos, restrição de visitas a menores, dentre outras.
Nesse contexto, embora a Lei no 11.340/06 tenha outorgado ao Juizado Especial de Violência Doméstica competência para apreciação de questões de natureza cível e criminal decorrentes de violência doméstica, não estabeleceu a competência recursal sobre as decisões dali derivadas. Tal omissão legislativa vem sendo debatida pela doutrina e analisada pela jurisprudência por meio da compreensão no sentido de que a competência recursal é firmada pela natureza da medida protetiva impugnada, com observância do princípio da especialização. Ou seja, para medidas protetivas que ostentem natureza cível, firma-se a competência da Turma Cível para conhecimento e julgamento do recurso manejado e, para medidas protetivas de natureza penal, a competência da Turma Criminal para apreciação da insurgência recursal. (TJDF, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2020).
Confira-se:
“RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. GUARDA E AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM. NATUREZA EMINENTEMENTE CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DA TURMA CRIMINAL. CONSTATAÇÃO. TURMA CÍVEL. DECLINAÇÃO. 1) Verificando que as medidas protetivas ora questionadas (guarda e autorização de viagem) apresentam nítido caráter cível, a análise do recurso interposto orbita na respectiva esfera, exsurgindo a incompetência da Turma Criminal para apreciação da peça de irresignação. 2) Reclamação não conhecida. Remessa a uma das Turmas Cíveis”. (Acórdão 1256663, 07208908320198070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no PJe: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Prima face, ressalto que a concessão da tutela antecipada é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano, além da verossimilhança da alegação, o ‘perigo de dano’ ou ‘o risco ao resultado útil do processo’.
Diante da leitura da decisão acima, não vislumbro teratologia ou ausência de fundamentos, tendo o magistrado analisado as circunstâncias do fato, bem como a necessidade de proteger a integridade física da vítima.
Dessa forma, pelas evidências a mim ora apresentadas, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, numa análise superficial dos autos, as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovadas por prova pré-constituída, estando presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, tendo o douto Magistrado da origem salientado a presença da materialidade e os indícios de autoria demonstrados, que nesta fase representa o “fumus comissi delicti”.
Norteando-me pela certeza de que não existem direitos absolutos e de que é preciso que todos eles convivam harmonicamente na ordem jurídica, vejo que, no presente caso, pelo menos pelo se exsurge dos autos, há motivação idônea amparando a imposição das medidas protetivas.
Ante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o douto magistrado apresente todas as decisões, bem como qual a natureza da mesma (cível ou criminal), além de outros elementos que entender necessário para melhor compreensão do tema, bem como preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de junho de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator